Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-26.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011658-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA - CPF: 033.064.241-37 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (IMPETRANTE), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA - CPF: 033.064.241-37 (PACIENTE), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EMANUEL BORGES DE BRITO - CPF: 933.148.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BEZERRA PEREIRA - CPF: 015.809.741-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0006-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011658-26.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – EVASÃO PROLONGADA DO AGENTE – CRIME OCORRIDO EM MEADOS DE 2014 – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES INVIABILIDADE – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas à aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

"
A condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
(HC 575.368/MG).

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011658-26.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Kaio Felipe Dias Almeida, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) está preso preventivamente, e responde pelo crime de furto qualificado e associação criminosa; 2) “
não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, ou seja, garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, não prejudicar a instrução processual e não fere a ordem econômica, tendo o acusado comparecido nos autos, apresentando sua defesa, e tampouco não há provas de que este prejudicou as investigações e também não causa temor a ordem tributária e econômica”
(sic); 3) “
o acusado não está fugindo de responder ao processo, apenas no momento em que foi tentado a citação, este não parava em nenhum lugar e se esqueceu de atualizar o endereço
” (sic); 4) foi preso no Acre, e até a presente data não foi designada data para ouvi-lo na precatória expedida; 5) “
neste momento, em período de PANDEMIA, e diante disto a sua segregação, poderá levá-lo a ficar doente e até a morte e de outras pessoas, devido a aglomeraçã
o” (sic); 6)
“já se ultrapassou mais de 90 dias da decisão que decretou a preventiva
” (sic); 7) pode ser colocado em liberdade, em prisão domiciliar, ou usando tornozeleira eletrônica (Id. 44621996).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id.
45190966
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
44950491
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
46039961
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011658-26.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente responde pelo crime de furto qualificado e associação criminosa, pois, entre os dias 9 e 10-9-2014, na companhia de Emanuel Borges Rodrigues, Juliano Bezerra Pereira, e outra pessoa não identificada, invadiu o estabelecimento comercial denominado Eletromóveis Martinello, localizado na cidade de Nova Olímpia, e subtraiu diversos telefones celulares, relógios, e um rádio automotivo, que, à época, totalizaram, aproximadamente, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), além de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie.

A prisão preventiva mostrou-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, posto que o paciente – apesar de consciente de que respondia a ação penal – foragiu do distrito da culpa, conforme destaca este trecho da decisão objurgada:

[...] ainda restaram frustradas todas as tentativas de citação em relação ao acusado Kaio Felipe Dias Almeida, conforme certidões de fls. 210, 226 e 264 vº.

[...]

O acusado encontra-se, atualmente, em lugar incerto e não sabido, dato que prejudica a regulação instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende de subtrair aos efeitos de eventual condenação. Além disso, o acusado mudou-se de residência sem comunicar este Juízo (fls. 210, 226, e 264vº). Tais fatos, de per si, já emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar e garantir a aplicação da lei penal [...]
(Id.
44950491).

O fato de o paciente se encontrar custodiado no estado do Acre corrobora a conclusão de que pretendia de esquivar dos efeitos da ação penal que responde na comarca de Barra do Bugres-MT.

Além disso, a circunstância, no mínimo, coloca em dúvida a alegação de que tem endereço certo no Bairro São João Del Rey, na cidade de Cuiabá.

Anoto que o endereço que o impetrante insiste ser o local de residência do paciente foi justamente o declinado por ele nos autos, sendo certo que na localidade não foi possível encontrá-lo para a citação, conforme registra a certidão acostada no Id.
44635472.

Nos termos do Enunciado n. 26 da Turma de Câmara Criminais Reunidas TJ/MT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

O entendimento é referendado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a necessidade da prisão por conveniência da instrução processual, uma vez que o réu evadiu-se do distrito da culpa após a prática do delito, tendo sido capturado, em 2/7/2018 (e-STJ fl. 69), mais de 10 anos depois, sendo evidente seu intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. [...]
(STJ, HC 483.842/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo paciente e a nítida intenção de deixar o distrito da culpa logo após o crime para se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo foragido até a presente data. "A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça." (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/02/2016). [...]
(RHC 53.161/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

De mais a mais, como bem destacou o Desembargador Plantonista ao indeferir a liminar vindicada, a reiteração delitiva do agente agrega-se aos fundamentos que recomendam a manutenção do cárcere, pois o paciente
cumpre pena unificada que totaliza 22 (vinte e dois) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão
, posto que condenado por posse de arma de uso permitido, organização criminosa, além de diversos crimes patrimoniais
(Relatório da Situação Processual Executória – SEEU nº 0004067- 40.2019.8.01.0001 – Comarca de Rio Branco/AC)
(Id.
45190966).

Nesse contexto, não há se falar em falta de fundamentação idônea no decreto de prisão.

Assim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
[...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

[...] Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. Precedentes do STJ. [...]
(STJ, HC 475.136/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 28/02/2019).

Tampouco tem pertinência o alegado excesso de prazo na formação da culpa.

De acordo com entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, "
a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
(HC 575.368/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ao reverso que sustenta o impetrante, a carta precatória expedida para citação do réu está tramitando de maneira regular.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual, disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Acre, observo que a missiva n. 0002931-58.2020.801.0070 foi recepcionada em 11-5-2020.

Em 13-5-2020 foi expedida comunicação ao juízo deprecante, e em seguida, houve a juntada de documentos.

Apesar de não ser possível acessar o conteúdo descrito na movimentação, nada indica que haja inércia na tramitação do feito.

Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivação para a liberdade provisória pretendida, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020